Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-87.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ABORDAGEM POLICIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de desacato, descrito no artigo 331 do Código Penal, se caracteriza quando o agente profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Em outras palavras, é a vontade deliberada de desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo.
2. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 496, firmou a tese de que "foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do artigo 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato". Logo, não há que se falar em incompatibilidade com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mesmo porque a liberdade de expressão encontra limites no patrimônio moral de terceiros, ainda que se trate de agressão moral direta à Administração Pública, como no caso do desacato, devendo ser penalizado quem incorrer em abuso.
3. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, sendo dois deles vítimas dos fatos narrados na denúncia, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
4. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o acusado proferiu xingamentos incisivos em desfavor dos policiais militares, que se encontravam no exercício da função pública, com inequívoca intenção de desacatá-los, devendo, desse modo ser mantida a r. sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.